Tribunal: TJDFT
Processo: 0726021-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726021-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA REIS LIMA SILVA AGRAVADO: JOAO FERNANDES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora MARIA DE FATIMA REIS LIMA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, em ação de Interdição proposta pelo agravante, tendo por objeto a concessão de antecipação da tutela recursal com o fito de possibilitar a contratação de cuidador em tempo integral para o agravado. Alega a agravante que o agravado/interditando foi diagnosticado com a doença CID 10:F00 – Demência na doença de Alzheimer, fato que motivou o ajuizamento da ação e acarretou em sua nomeação como curadora do agravado, seu genitor. Sustenta que, em face de seu regime de trabalho de horário variável, necessita da contratação de cuidador para o curatelado, em tempo integral. Por este motivo, formulou pedido ao Juízo de 1o Grau para obter autorização de contratar cuidador(a) em período integral. Todavia, informa que o juízo a quo deferiu o pedido em parte, para autorizar a contratação apenas nos períodos em que a agravante/curadora estiver ausente (ID Num. 97789417 - autos de origem). Confira-se: “Consta dos autos relatório médico que descreve que o interditando foi diagnosticado com esquecimento progressivo, alteração de comportamento e inversão do ciclo sono-vigília, com dependência total de terceiros para realizar sua tarefas cotidianas. Neste contexto, é justificável a contratação de cuidador para prestar cuidados necessários ao interditando nos períodos em que a curadora estiver ausente, razão pela qual defiro o pedido nesse sentido. A requerente deverá realizar a prestação de contas das receitas e despesas feitas em favor do interditando, semestralmente, na forma contábil, mediante ação própria e autônoma, nos termos dos arts. 1.755 c/c 1.781 do Código Civil, e do art. 553 do Código de Processo Civil. Pelas razões ministeriais lançadas na id n. 81103095, indefiro por ora a aquisição de veículo em nome do interditando. Não havendo novos requerimentos, aguarde-se a elaboração do laudo pericial. Publique-se. Intime-se”. Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão proferida seja suspensa até o julgamento do mérito deste agravo, em face da necessidade de prestar contas; bem como a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar a contratação de cuidador pelo período de 6h às 19h, de segunda a sexta-feira. Após a interposição do agravo, o Ministério Público se manifestou (ID Num. 100157780) pela manutenção da decisão agravada, porquanto não ficou demonstrada a possibilidade dos ganhos auferidos pelo idoso suportarem os encargos da contratação sem prejuízo de sua subsistência. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a relatoria do recurso interposto pode conceder efeito suspensivo ao pronunciamento judicial recorrido, “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na mesma esteira, o art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Processual faculta à relatoria do Agravo de Instrumento, quando presentes seus pressupostos de admissibilidade, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por fim, nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não logra, a agravante, êxito em demostrar a sua probabilidade de direito para fins de concessões de efeito suspensivo e de tutela recursal pretendida. Conforme bem consignado pelo órgão ministerial, não se apresentam, nos autos, provas que assegurem a cobertura da contratação de cuidador(a), às expensas do curatelado, considerando a carga horária necessária (6h às 19h, de segunda à sexta), o valor do custo decorrente do serviço pretendido e os encargos trabalhistas aplicáveis, sem prejuízo do custeio da subsistência do curatelado/agravado. Registre-se que, na petição de ID Num. 79001695 dos autos originários, a agravante indica que o curatelado possui renda de R$ 6.045,00 (seis mil e quarenta e cinco reais) e despesas trimestrais de R$ 12.035,38 (doze mil e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), situação a qual não evidencia saldo seguro que permita a contratação de cuidador em tempo integral, dada a ausência de demonstração de orçamento prévio relativo à contratação perseguida. Por fim, ressalte-se que, diante da curatela resultante do procedimento de interdição, compete à agravante, na qualidade de curadora do interditado, administrar o patrimônio deste de forma racional, de modo a manter os recursos do curatelado destinados à suas reais necessidades, conforme orientam o artigos 1.753 e 1.781, ambos do Código Civil, in verbis: "Art. 1.753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. (...). Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta Seção." (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora